Tribunal: TJMT
Processo: 1004899-75.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004899-75.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
AGRAVADAS:- LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT e VANDERMARIO SOUZA RODRIGUES
Agravo de Instrumento n. 1004899-75.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória c/c Rescisão Contratual, indeferiu a liberação dos valores depositados.
A agravante alega que após a intimação, os agravados depositaram R$ 1.074.600,80.
Afirma que essa quantia é incontroversa, visto que eles (agravados) apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença sobre o valor restante.
Aduz que, como se trata de valor não controvertido, não há óbice para o levantamento.
Argumenta que, embora ainda não tenha sido analisado o pedido de efeito suspensivo na impugnação, tal fato não impede a liberação daquela quantia, já a discussão é apenas quanto ao saldo remanescente.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a liberação dos valores depositados pelos agravados.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
A contraminuta já foi apresentada (Id 122902977).
Inclua-se em pauta.
Cuiabá, 29 de março de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator